Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-03.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO ESSENCIAL À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDO. LOCAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda invariavelmente prova segura e idônea quanto ao cumprimento dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO ESSENCIAL À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDO. LOCAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda invariavelmente prova segura e idônea quanto ao cumprimento dos requisitos legais para sua configuração, inclusive da posse com ânimo de dono por todo o lapso prescricional, o que, na espécie, não se verifica.